Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-65.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800250-65.2022.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo a quo que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante a
inexistência de litispendência,
uma vez que o objeto das ditas ações processadas sobre os números 0800250-65.2022.8.14.0130 e 0800255-87.2022.8.14.0130, se tratam da declaração de inexistência ou nulidade de tarifas de anuidade de cartão de crédito e gasto com crédito, respectivamente, ainda os períodos dos fatos também se divergem entre, uma vez que no primeiro processo o referido período foi agosto de 2020, e na segunda foi de fevereiro de 2020 e todas as que vencessem no decurso da ação.

3. A princípio, por questão de clareza processual, não é demais frisar que ocorre a litispendência quando se reproduz uma ação idêntica a outra que está em curso, dependendo o seu reconhecimento do tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme regras processuais previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil.

4. Destarte, os requisitos identidade de partes, causa de pedir e pedidos, são determinantes para a configuração da litispendência. Na hipótese versada, é evidente a ocorrência do referido instituto, porquanto é clara a total identidade das partes, causa de pedir e pedido.

5. Dessa forma, considerando a impossibilidade de ajuizamento de uma demanda para questionar cada desconto em separado no seu benefício previdenciário, entendo que realmente restou caracterizada a litispendência entre as duas ações propostas pela autora, ora apelante, porquanto demonstrada a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido em todas elas.

6. Assim sendo, é medida impositiva a manutenção da sentença de primeiro grau que extinguiu a demanda por estar em litispendência com a primeira outrora ajuizada, qual seja, o processo nº
0800255-87.2022.8.14.0130.

7. Recurso
Conhecido
e
Improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA
e como apelado

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800250-65.2022.8.14.0130

APELANTE:

FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis /PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Em sua exordial (ID
12389158
), narrou a autora/apelante, ser
correntista junto ao banco requerido, observando que o pagamento de seu benefício não estava sendo recebido a contento, procurou informações do porquê de tal situação acabando por descobrir que em sua conta corrente estava sendo cobrado de serviço de “anuidade de cartão de crédito.

Pugnou, assim, pel
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e, no mérito, a procedência da demanda declarando a inexigibilidade da cobrança, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão (ID
12389163
), o Juízo a quo determinou a intimação da autora para que emendasse a inicial, juntando comprovante de endereço, bem como que a esta escolhesse qual das duas ações deveria tramitar, já que as ações ajuizadas teriam o mesmo objeto, tendo a parte autora permanecido inerte, conforme certidão de ID
12389164.

Ato contínuo, a parte embargada se manifestou sobre os Embargos interpostos (ID
5489876
), reiterando seu pedido exordial, defendendo a improcedência dos presentes embargos.

Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID
12389165)
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Inconformada, a autora
FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA
interpôs recurso de apelação (ID
12389167), alegando, em síntese, a inexistência de litispendência,
uma vez que o objeto das ditas ações processadas sobre os números 0800250-65.2022.8.14.0130 e 0800255-87.2022.8.14.0130, se tratam da declaração de inexistência ou nulidade de tarifas de anuidade de cartão de crédito e gasto com crédito, respectivamente, ainda os períodos dos fatos também se divergem entre si, uma vez que no primeiro processo o referido período foi agosto de 2020, e na segunda foi de fevereiro de 2020 e todas as que vencessem no decurso da ação.

Pleiteiam, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença ora vergastada, afastando a hipótese de litispendência entre os processos nº 0800250-65.2022.8.14.0130 e 0800255-87.2022.8.14.0130, e para receber e dar seguimento ao habitual processamento do feito no presente processo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo a quo que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante a
inexistência de litispendência,
uma vez que o objeto das ações processadas sobre os números 0800250-65.2022.8.14.0130 e 0800255-87.2022.8.14.0130, se tratam da declaração de inexistência ou nulidade de tarifas de anuidade de cartão de crédito e gasto com crédito, respectivamente, ainda os períodos dos fatos também se divergem, uma vez que a primeira ação se deu no período de agosto de 2020, e a segunda no período de fevereiro de 2020 e todas as que vencerem no decurso da ação.

A princípio, por questão de clareza processual, não é demais frisar que ocorre a litispendência quando se reproduz uma ação idêntica a outra que está em curso, dependendo o seu reconhecimento da tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme regras processuais previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Confira-se, ipsis litteris:

“Artigo 337. (...).

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Assim sendo, destaco que a litispendência é pressuposto processual negativo, cujo fundamento está na economia processual e no risco de decisões conflitantes, e a sua ocorrência deve ser resolvida com a extinção da demanda, nos termos do artigo 485 do mesmo diploma, ipsis litteris:

“Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quanto:

(...)

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer temo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

Sobre essa questão, os doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que, ad litteram:

“A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira. (...). As ações são idênticas quanto tem os mesmos elementos, ou seja, quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).” (in Código de Processo Civil Comentado, 11ª ed. rev., até 17.02.2010, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 594).

Após detida análise do caderno processual, verifico que o autor, ora apelante, a fim de corroborar a sua tese de não ocorrência da litispendência, juntou aos autos o seu Extrato Bancário (ID
12389162)
, em que, no aludido extrato, constam diversos descontos mensais, no mesmo valor, contudo decorrentes de cobrança de anuidade de cartão de crédito.

Como se vê, os requisitos “identidade de partes”, “identidade de causa de pedir” e “identidade de pedidos” são determinantes para a configuração da litispendência. Na hipótese versada, é evidente a ocorrência do referido instituto legal, porquanto é clara a total identidade das partes, causa de pedir e pedido.

Tendo dito isso, embora o recorrente defenda que não há identidade da causa de pedir, posto que os débitos que julga indevidos são decorrentes de períodos diferentes, entendo que razão não lhe assiste. Explico.

Em que pese as cobranças sejam de períodos diferentes, são oriundas do mesmo contrato, qual seja, referem-se a adesão por parte do recorrente ao cartão de crédito oferecido pela instituição financeira, ora apelada, conforme ID 67913094.

Sobre essa questão, eis o entendimento dos Tribunais pátrios, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. 1.
Ocorre a litispendência quando se reproduz uma ação idêntica a outra que está em curso, dependendo o seu reconhecimento da tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme regras processuais previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2. Os requisitos 'identidade de partes', 'identidade de causa de pedir' e 'identidade de pedidos' são determinantes para a configuração da litispendência
. Na hipótese versada, é evidente a ocorrência do referido instituto legal, porquanto é clara a total identidade das partes, causa de pedir e pedido. 3. Considerando a impossibilidade de ajuizamento de uma demanda para questionar cada desconto em separado no benefício previdenciário do requerente, entendo que realmente restou caracterizada a litispendência entre as várias ações propostas pelo autor, ora apelante, porquanto demonstrada a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido em todas elas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 02454440220188090140 SANCLERLÂNDIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. DISCUSSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM UMA ÚNICA AÇÃO. 1.
Tendo o autor optado por ajuizar uma demanda para cada desconto realizado em seu benefício previdenciário, todas com base em um mesmo contrato de cartão de crédito, fica caracterizada a litispendência, por veicularem todas as ações as mesmas partes, causa de pedir e pedido
. 2. Deve prevalecer tão somente a ação mais antiga, extinguindo-se todas as demais por litispendência, pois não é permitido ao autor buscar indenizações autônomas para cada desconto em folha, devendo fazer tudo em uma única ação. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (TJGO, Apelação 5245285-59.2018, Rel. Des. CARLOS HIPÓLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em

07/12/2020, DJe de 07/12/2020).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRATO SUB JUDICE. LITISPENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. 1.
Não é crível que a cada desconto que o apelante considere indevido ele promova nova ação para ver declarado direito a indenização, de forma autônoma, alegando, somente que foi gerado um número de contrato diferente para cada parcela cobrada indevidamente. 2. Ocorre o fenômeno da litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem de forma concomitante, pela verificação da tríplice identidade -mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
. Portanto, no presente caso, tendo em vista a existência de ação ajuizada anteriormente, que também discute a legalidade dos descontos mensais efetuados em conta onde o autor recebe seu benefício previdenciário, provenientes do mesmo contrato, resta configurada a litispendência entre a presente ação e aquela, uma vez que há identidade das partes, da causa de pedir e do pedido. 3. Havendo, assim, que ser extinto feito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (artigo 485, V, do CPC). 4. Desprovido o apelo, majorase-á a verba honorária, conforme preceitua o art. 85, § 11, do CPC/2015, observada, entretanto, a suspensão da exigibilidade prevista ao beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (TJGO, Apelação 5245343-62.2018, Rel. Dr. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, julgado em 30/11/2020, DJe de 30/11/2020).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE VERIFICADA. ENTENDIMENTO MANTIDO. I -
Nos termos do artigo 337, § 2º, do Código de Processo Civil, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. II -In casu, levando-se em conta a existência de ação, ajuizada anteriormente, que também discute a legalidade dos descontos mensais efetuados em conta onde o autor recebe seu benefício previdenciário, provenientes do mesmo contrato, cujas parcelas mensais geraram números diferentes, resta configurada a litispendência entre a presente ação e aquela, uma vez que há identidade das partes, da causa de pedir e do pedido
. III -Mantida a sentença, devem ser majorados os honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Ritos, observado o fato que o autor é beneficiário da

assistência judiciária. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA”. (TJGO, Apelação 5245318-49.2018.8.09.0140, Rel. Dr. FERNANDO DE CASTRO
MESQUITA, 6ª Câmara Cível, julgado em 25/11/2020, DJe de 25/11/2020).” (Negritou-se).

Desse modo, considerando a impossibilidade de ajuizamento de uma demanda para questionar cada desconto em separado no seu benefício previdenciário, entendo que realmente restou caracterizada a litispendência entre as duas ações propostas pela autora, ora apelante, porquanto demonstrada a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido em todas elas.

Assim sendo, é medida impositiva a manutenção da sentença de primeiro grau que extinguiu a demanda por estar em litispendência com a primeira outrora ajuizada, qual seja, o processo nº
0800255-87.2022.8.14.0130.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 11/07/2023